Tribunal: TJDFT
Processo: 0720878-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Ré contra decisão em que se deferiu tutela de urgência para autorizar a internação da Autora em caráter de urgência/emergência.
2. O art. 12, V, “c”, e art. 35-C da Lei n. 9.656/98 dispõem que, nos casos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência para cobertura de atendimento é de 24 horas. 2.1. Logo, os prazos de carência estendidos não se aplicam às situações de emergência, que, no caso da Agravada, foi devidamente atestada no relatório da médica assistente. 2.2. Do mesmo modo, se necessária internação de emergência, ela deve ser deferida, visto que as normas citadas não limitam o tipo de tratamento emergencial a ser despendido.
3. O Agravante já cumpriu a determinação do Juízo a quo e ainda não houve manifestação sobre eventual montante efetivamente devido a título de multa coercitiva, de modo que torna-se inócua, no presente momento, a análise acerca da alegada abusividade. 3.1. Frise-se que o art. 537 do CPC estabelece ao Juízo a fixação de prazo para cumprimento da tutela de urgência, sendo que, na decisão agravada, tal prazo não foi delimitado. 3.2. Assim, ainda não há manifestação do Juízo a quo sobre descumprimento da decisão em caráter de urgência que dê azo à efetiva cobrança das astreintes, que foram arbitradas, até o momento, apenas com finalidade coercitiva.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.